Tribunal: TJES
Processo: 0020344-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020344-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON MARTINS PINTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELACIONADOS A ACIDENTE DE TRABALHO (AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a Lei 8.213/91, são requisitos para a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

2. Na hipótese, realizada a prova pericial, foi constado que, em pese o autor ter sofrido acidente de trabalho, havendo lesão no tendão flexor do 5º dedo ou quirodáctilo da mão direita, mantém preservada a plena capacidade laborativa, inexistindo sequer diminuição de sua capacidade de trabalho.

3. Embora a prova pericial não seja absoluta, ela se mostra de grande relevância, porquanto inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.

4. Não preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

interposta por
ROBSON MARTINS PINTO
contra sentença de fls.143/150 proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo, a parte autora alega, em síntese, que em razão de acidente de trabalho, encontra-se incapacitado para o trabalho, devido a tendinopatia do flexor do quinto quirodáctilo direito, conforme diversos laudos anexados, havendo, no mínimo, diminuição da sua capacidade laborativa, não podendo mais exercer a atividade habitualmente antes exercida, nem tampouco qualquer outra atividade devido sua patologia. Requer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não tendo passado por nenhuma reabilitação profissional. Ao final, requer a concessão da tutela provisória, estando presentes os requisitos do art. 300, CPC e pagamento de honorários em favor do patrono do autor, no percentual de 20% sobre a condenação.

A par de intimada, a autarquia deixou de apresentar contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito do presente recurso.

O apelante ajuizou a presente demanda alegando ter sido contratado para exercer a função de torneiro mecânico e que, no dia 13/07/2018, foi vítima de um acidente de trabalho típico, ao ter sua mão direita presa por um equipamento defeituoso, na qual fazia checagem.

Em razão do referido acidente, veio a desenvolver “tendinopatia do flexor do quinto quirodáctilo direito (CIDM65 e M256)”, ao seu ver, restringindo o exercício de suas atividades laborais.

Dispõe a Lei Federal nº 8.213/91 que, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos cumulativos, e a julgadora a quo, amparada nas conclusões periciais e em sua observação do arcabouço probatório, constatou que a doença do requerente não possui relação com o seu trabalho ou com o acidente de trabalho por ele noticiado.

De acordo com os artigos 42, 59 e 86 da Lei 8.213/91, verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Após realizada a perícia técnica, com exame físico do autor e dos elementos dos autos, o
expert
do juízo apresentou laudo pericial concluindo o seguinte, verbis:

“A) Fundamento técnico científico: O autor sofreu um acidente de trabalho, tipificado pela emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pela empresa de vínculo empregatício, o qual veio a provocar uma lesão no tendão flexor do 5º dedo da mão direita, provocando uma
discreta restrição na flexão d
o
dedo acometido
;

B) Fundamento Legal:
De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99 e posteriores), o autor encontra-se com uma discreta restrição do movimento de flexão do 5º dedo da mão direita, pós acidente de trabalho já tipificado, portanto considera-se o nexo causal ocupacional e a capacidade laborativa mantida e sem restrições;

C) Diagnóstico:
- Tendinopatia do flexor do 5º dedo da mão direita”.

Respondendo aos quesitos formulados pelas partes, o perito ratificou a sua conclusão de que o autor atualmente possui uma “discreta restrição de movimento da flexão do 5º dedo de sua mão direita” e acrescentou que tal sequela não o restringe, nem o incapacita para as atividades laborativas, sejam as atividades que já exercia, ou quaisquer outras. Vejamos as respostas aos quesitos formulados pelo juízo que sintetizam as demais:

"QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
Ocorreu uma lesão do tendão flexor do 5º dedo da mão direita.

0
2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
O autor encontra-se com uma discreta restrição ao movimento da flexão do 5º dedo da sua mão direita, pós acidente de trabalho já tipificado, portanto considera-se o nexo causal ocupacional e
a capacidade laborativa mantida e sem restrições
.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
O autor encontra-se com uma discreta restrição ao movimento da flexão do 5º dedo da sua mão direita, pós acidente de trabalho já tipificado, portanto considera-se o nexo causal ocupacional e a capacidade laborativa mantida e sem restrições.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Consolidada.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições.

08 – A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições.

09 – É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições”.
Grifei
.
.

A parte autora manifestou-se quanto ao laudo e formulou quesitos complementares, os quais foram respondidos confirmando que o autor mantém a sua integral capacidade laborativa e que a discreta sequela sequer diminui ou dificulta o exercício de sua habitual atividade laborativa. Vejamos:

“QUESITOS COMPLEMENTARES

01 – Queira informar se os problemas no 5º dedo da mão direita é fundamental ao autor e se
não lhe impossibilitam de exercer “qualquer” atividade laboral
?

Resposta:
Absolutamente, nada impede
ou seja, o autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições.

0
2 – Queira informar se o autor corre algum risco de ficar com alguma depreciação de sua capacidade laborativa, tendo em vista que conforme afirmado no laudo pericial “O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrição.”? Caso positivo, em que sentido pode ser as limitações no autor? E se tiver alguma limitação, elas podem ter formigamentos, pode evoluir para outros tendões flexores, uma vez que a ausência do 5º dedo da mão direita à carga distribuída sobre outros tendões deve aumentar.

Resposta:
Com certeza, não há restrições de nenhuma espécie.

03 – Queira informar se o autor com esta sequela poderia retornar na atividade de torneiro mecânico, tendo em vista que o autor tem que fazer uso constante das mãos?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições.

04 – Queira informar com base em qual documento e/ou exame se pode afirmar que a parte autora
não possui limitação
para o desempenho de suas atividades?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições.

0
5 – Queira informar se o autor faz uso de remédio para dor?

Resposta:
Não.

08 – Queira informar quais os efeitos colaterais da sequela adquirida pelo acidente resta cometido à saúde do autor?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada e sem restrições”.
Grifei.

Constato, portanto, que o laudo médico pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor. Conquanto o apelante tenha sofrido acidente de trabalho, possui discreta restrição ao movimento da flexão do quinto dedo da sua mão direita, o que não lhe retira ou diminui a plena capacidade laborativa, afinal, a força da mão direita parece preservada.

Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, porém, não observei nenhuma prova apta a ilidir as considerações da perícia. Embora a prova pericial não seja absoluta, ela se mostra de grande relevância, devendo ser valorada significativamente, até porque inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.

Portanto, creio deva ser mantido o édito que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido, para meros fins ilustrativos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 1.500, 00) EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RESULTANTES DA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório, julgaram parcialmente procedentes os pedidos do Autor para determinar a conversão dos auxílio-doenças em seus similares acidentários, mas negaram o pedido de concessão de auxílio-acidente por entender que
a amputação do 5
º
. dedo da mão esquerda não torna o autor incapaz para suas funções habituais, ainda mais sendo indivíduo destro.
3. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando,
portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
4. (...).
5. (...) .6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 273.026/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTADA EM PERÍCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 2. Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão do benefício: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 3.
No caso em voga, realizada a prova pericial, foi constado que, em pese o autor ter traumatismo na mão direita com perda do terço distal do dedo médio desta mão, não houve comprometimento da função do membro superior
. 4. Assinala-se que, embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância, devendo ser valorada, pois inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial. 5. Logo, não merece ser acolhida a pretensão autoral, eis que não preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido, visto que se exige que a lesão, após consolidada, resulte sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível Número: 5006074-73.2022.8.08.0047. Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 13/Jun/2024).

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de condenar a apelante na majoração dos honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, por não ter havido condenação em honorários na origem, em razão da previsão estabelecida no parágrafo único, do art. 129, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.